Tribunal: TJES
Processo: 5027104-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027104-70.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5027104-70.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ana Cláudia Pereira Rodrigues contra a decisão que a pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Narra a denúncia que a recorrente teria desferido golpes de faca contra a vítima, seu então namorado, após este manifestar o desejo de terminar o relacionamento amoroso. A defesa postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sustentando que agiu para se defender e sem
animus necandi
(intenção de matar), bem como requer o decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação da conduta de homicídio tentado para lesão corporal, nesta fase processual, por suposta ausência de
animus necandi
; e (ii) saber se as qualificadoras relativas ao motivo fútil, ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, o que autorizaria a sua exclusão da pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o juiz se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
para submeter o caso ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, quando presentes a materialidade e os indícios de autoria. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Prontuários Médicos e pelo Laudo de Lesões Corporais acostados aos autos.

4. Os indícios suficientes de autoria e do
animus necandi
extraem-se da prova oral colhida, em especial do depoimento da vítima, que relatou ter recebido diversas facadas na região do tórax, e da policial militar que atendeu a ocorrência, a qual atestou que a ré confessou ter esfaqueado o ofendido após uma discussão motivada por ciúmes. Tais elementos inviabilizam a desclassificação sumária para o delito de lesão corporal.

5. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do acervo probatório. No caso vertente, há elementos mínimos indicando que o crime foi motivado pelo inconformismo com o fim do relacionamento (motivo fútil), perpetrado com a reiteração de golpes de faca causando intenso sofrimento (meio cruel) e mediante ataque de surpresa em que a ré tomou o celular da vítima (recurso que dificultou a defesa).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese: Na fase de pronúncia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não se revelando as qualificadoras manifestamente improcedentes, impõe-se a manutenção integral da decisão que submete a ré a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo cabível a desclassificação delitiva quando houver elementos probatórios a sustentar a tese da acusação de que a agente atuou com dolo de matar.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANA CLÁUDIA PEREIRA, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que a pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, §2º incisos II, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Nas suas razões de id. 17155271, a defesa da recorrente pleiteia a desclassificação da imputação do crime de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões recursais no id. 17155272, pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação, conforme id. 17155273.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias, no id. 18458102, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5027104-70.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 236/2017, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 23 de abril de 2017, em horário não indicado nos autos, na residência situada na Rua Violetas, s/nº, no Bairro Santo André, em Cariacica/ES, a denunciada, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, utilizando arma branca (faca), tentou matar a vítima Paulo Henrique Miranda, dando início a 01 (um) crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, que cessou as agressões quando a polícia militar chegou até a residência para cessar a ação criminosa (fls.07/08 e 126/127).

Contam os autos que, no dia do crime, a denunciada e a vítima, que eram namorados, estavam dentro da casa da denunciada na companhia de crianças, quando começaram a discutir pois a vítima queria terminar o relacionamento com a acusada mas esta não aceitava o fim (fls. 07/08 e 126/127).

Durante a discussão, a denunciada pegou uma faca e disse que a vítima só sairia da casa morto. Os dois entraram em luta corporal e a vítima conseguiu tirar a faca da mão da denunciada e jogou a arma branca na rua (fls. 35 e 126/127).

Na sequência, a vítima tentou ligar para a polícia e gritou por socorro quando percebeu que estava trancado dentro da casa da denunciada (fls. 126/127).

A denunciada, então, pegou outra faca e conseguiu esfaquear a vítima quando esta estava no terraço da residência (fls. 126/127 e 130).

A vítima conseguiu descer as escadas fugindo da denunciada e pegou um cabo de vassoura para se defender, mas a denunciada tomou a vassoura da vítima, que nesse momento já estava fraca em razão de ter perdido muito sangue (fls. 126/127).

Quando a denunciada pegou a vassoura, a polícia militar chegou na casa e ordenou que a mesma abrisse a porta, razão pela qual cessou as agressões à vítima (fls. 126/127).

O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato da denunciada não aceitar o fim do relacionamento proposto pela vítima (fls. 126/127).

Revelam os autos que houve emprego de meio cruel na ação da denunciada, pois esta esfaqueou a vítima diversas vezes provocando forte sofrimento físico na mesma (fls. 126/127).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a denunciada surpreendeu a vítima com golpes de faca, sem que esta conseguisse esboçar defesa (fls. 126/127).

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANA CLÁUDIA PEREIRA RODRIGUES, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que a pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, §2º incisos II, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Nas suas razões de id. 17155271, a defesa da recorrente pleiteia a desclassificação da imputação do crime de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras e prequestionamento da matéria.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

1. Do Pleito de Desclassificação (Ausência de
Animus Necandi
)

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nesta fase processual (judicium accusationis), o princípio
in dubio pro societate
.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente comprovada, pelo Boletim Unificado nº 32484238, pelo Laudo de Lesões Corporais e pelos Prontuários Médicos da vítima (fls. 19/21 e 158/232), os quais atestam que a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico invasivo (laparotomia), em decorrência dos múltiplos golpes de arma branca sofridos.

No tocante à autoria e ao elemento subjetivo (
animus necandi
), os indícios carreados aos autos são robustos o suficiente para afastar, neste momento processual, o pleito desclassificatório.

A alegação de que a recorrente pretendia apenas se defender, ou lesionar a vítima não encontra guarida uníssona nas provas orais.

Destaco o depoimento prestado em juízo pela vítima Paulo Henrique Miranda, que narrou de forma coerente e detalhada a dinâmica dos fatos:

"(...) que ao retornar para a residência as ré, a vítima declarou querer terminar o relacionamento, o que não foi aceito pela ré; que quando subiram para a residência da ré, que fica no terceiro andar, a ré já havia trancado o portão, não sabendo a vítima onde estava a chave; que a ré ameaçou a vítima momento em que a vítima pegou o celular para acionar a polícia, ocasião em que a ré tomou o celular da mão da mesma, jogando ao chão; (...) que a vítima não acreditou que a ré teria coragem de esfaqueá-la, ocasião em que a ré desferiu a primeira facada; que tentou se defender; que tentou fugir pela escada, ocasião em que encontrou um cabo de vassoura tentando novamente se defender; que a ré tomou o cabo de vassoura da vítima, passando a golpeá-la; que desmaiou em razão de ter perdido muito sangue e estar fraco; (...) que levou aproximadamente mais de trinta pontos; que ficou internado por aproximadamente uma semana; (...) que as facadas foram desferidas na região do tórax da vítima (...)" .

Corroborando a versão da vítima, a Policial Militar Larissa Rosa Leite Barros, responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou em juízo a confissão informal da acusada no local do crime:

"(...) que ao abrir o portão encontrou a vítima com bastante sangue e perfurações; que em conversa com a vítima a mesma relatou que houve uma discussão entre a mesma e a ré em razão de ciúmes, pelo fato da vítima estar ao telefone; que a depoente em conversa com a ré, a mesma confirmou que a mesma e a vítima teriam bebido e que de fato teriam discutido em razão da vítima estar ao telefone por ciúmes, vindo portanto a esfaquear a vítima; (...)" .

O fato de a recorrente ter, em tese, trancado o portão, tomado o celular da vítima para impedir o acionamento da polícia, e desferido múltiplos golpes de faca na região do tórax (área vital), cessando as agressões apenas com a chegada da guarnição policial, evidencia a plausibilidade da tese acusatória de tentativa de homicídio.

A aferição profunda e definitiva acerca da real intenção da agente (dolo de matar vs. dolo de lesionar) exige valoração subjetiva da prova, providência incabível nesta fase, cabendo ao Conselho de Sentença o deslinde da controvérsia.

Rejeito, portanto, o pedido de desclassificação.

2. Do Pleito de Decote das Qualificadoras

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, justificável apenas quando se revelarem manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do acervo probatório.

Havendo dúvida razoável, a questão deve ser submetida ao juiz natural da causa.

A) Motivo Fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP):

A Defesa alega que a existência de uma discussão prévia afasta a futilidade da motivação.

Contudo, os elementos indiciários apontam que o estopim para a conduta delitiva teria sido a mera insatisfação da acusada, com a intenção da vítima de romper o relacionamento amoroso.

A existência de vias de fato ou discussão acalorada, não exclui, por si só e de plano, a qualificadora, devendo o Júri avaliar se a desproporção entre o motivo (término do namoro) e o crime justifica o reconhecimento da futilidade.

B) Meio Cruel (Art. 121, § 2º, III, do CP):

A multiplicidade de golpes de arma branca desferidos contra a vítima, provocando evisceração e a necessidade de extenso procedimento cirúrgico (mais de trinta pontos), são suficientes para manter a qualificadora do meio cruel nesta fase.

O laudo pericial atesta a gravidade das lesões e o intenso sofrimento físico imposto, de modo que a tese defensiva de ausência de intenção de causar padecimento desnecessário deve ser debatida em Plenário.

C) Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, § 2º, IV, do CP):

A incidência deste inciso encontra respaldo no relato da vítima, que afirmou não ter acreditado que a acusada efetivamente o esfaquearia, sendo colhido de inopino ("Duvido você fazer isso").

Soma-se a isso a narrativa de que a recorrente trancou as vias de saída e subtraiu o telefone celular da vítima, suprimindo suas chances de fuga e de pedido de socorro imediato.

Tais circunstâncias configuram, em tese, embaraço efetivo à defesa do ofendido.

Em suma, não se vislumbra a alegada improcedência manifesta de nenhuma das qualificadoras articuladas na denúncia.

3 - DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável decisão que pronunciou a ré ANA CLÁUDIA PEREIRA, para que seja submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.